Tribunal: TJDFT
Processo: 0733142-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733142-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMEL E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: SUPER GOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAMEL E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, em cumprimento de sentença requerido contra SUPER GOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e instituições financeiras não abrangidas pelo SISBAJUD. Em suas razões (ID 74957375), alega que: 1) a decisão agravada determinou a realização de pesquisa no sistema SNIPER e a suspensão e o arquivamento provisório do feito; 2) a decisão, contudo, indeferiu a expedição de ofícios a SUSEP e instituições financeiras não abrangidas pelo SISBAJUD; 3) foram realizadas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas; 4) o juízo indeferiu outras medidas, como a penhora de valores em caixa do estabelecimento, expedição de ofícios às gestoras de pagamento, requeridas pela exequente; 5) a determinação de suspensão do feito foi extremamente prematura, pois viola o princípio da efetivação da execução e porque não houve a análise concreta da pertinência das diligências requeridas; 6) o indeferimento esvazia a função executiva do processo e compromete o princípio da efetividade; 7) o credor tem direito a ter acesso à Justiça, incluída a verificação sobre a existência de bens suficientes para o cumprimento da obrigação; 8) as diligências promovidas pelo juízo não alcançam todos os ativos sujeitos à fiscalização pela SUSEP, especialmente seguros de vida resgatáveis e previdências privadas. Requer a reforma da decisão para deferir as diligências requeridas. Preparo recolhido (ID 74992751). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator